Tribunal: TJMT
Processo: 1010666-76.2022.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010666-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ERNANDES DA SILVA CAMPOS - CPF: 050.549.291-18 (APELANTE), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

"
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de protesto para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

Se foi enviada a notificação para o endereço do devedor, constante do contrato, e, além disso, foi ele intimado por edital do protesto do título, comprovada está a mora do devedor fiduciário, ainda que não entregue na sua residência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010666-76.2022.8.11.0006

APELANTE: ERNANDES DA SILVA CAMPOS

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ERNANDES DA SILVA CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da

Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1010666-76.2022.8.11.0006,

proposta pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
julgou procedente o pedido, declarando

consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, condenando a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa.

Destaca que
o apelado distribuiu ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou aviso de recebimento: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Ressalta que
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal É NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante

Assevera que
“ que NUNCA deixou de residir no endereço constante do contrato de financiamento, inclusive, nesse endereço o veiculo foi apreendido de forma ilegal pelo Banco”
(sic).

Sustenta que a falta de regular notificação que constitua a devedora em mora representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, tornando a ação nula. Assim DEVE SER EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR MANIFESTA FALTA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, E § 3o DO CPC, o que será demonstrado em tópico próprio.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Defende que

possui domicilio neste endereço há muitos anos, habita ali com seus familiares e é conhecida por toda a vizinhança. De modo a não haver motivo algum para a Notificação não ter se efetivada.

Dessa forma, registra
que “não havendo notificação, o agravante não foi regulamente notificado, afastando qualquer alegação de MORA. Portanto, a demanda de origem carece de pressuposto imprescindível para regular processamento.

Defende a possibilidade que se dê ensejo ao efeito translativo no presente ato decisório, com escopo de extinguir a ação de busca e apreensão vertente e, por conseguinte, determinar a restituição do veículo ao polo ativo e/ou a condenação da parte adversa em perdas e danos, conforme apurado em cognição exauriente.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para reformar a r. sentença, e por conseguinte, extinguir a ação de busca e apreensão, determinando que a parte apelada DEVOLVA imediatamente o veículo apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);

pugna, ainda pela condenação da apelante ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e comercialização, e, sem que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, a contar da data da sua apreensão;

Contrarrazões apresentadas no id no 171565396 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ERNANDES DA SILVA CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1010666-76.2022.8.11.0006,

proposta pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
julgou procedente o pedido, declarando

consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar, condenando a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor da causa.

Alega que
o apelado distribuiu ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou aviso de recebimento: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao final, requer o provimento do Apelo, para reformar a r. sentença, e por conseguinte, extinguir a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise se houve a efetiva comprovação da mora do devedor fiduciário, ora apelante,

pela instituição financeira.

O apelante aduz que não foi constituído em mora e vindica o provimento do recurso

para que lhe seja restituído o veículo Marca: PEUGEOT, modelo 207 - 0P - Sedan Passion XR 1.4 Flex 8V 4p, Ano 2010, Chassi 9362NKFWXBB026396, Placa NJL1511, cor BRANCA e Renavam n. 00224960784,, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no 14-965421/22, celebrado em 04/02/2022, garantido por Alienação Fiduciária. (Id no 153459170)

Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora apelante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento a partir de 06/06/2022.

Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o e art. 3o

do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Vejamos:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

E ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que
é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor
, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.

No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na
“RUA DOS CORREA, 0,
CEP: 78200-785 - GUARANTA DO NORTE-MT” (Id. 171565355 – pág 1).

Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço do contrato, porém
o AR retornou com o motivo “endereço insuficiente
” (Id. 171565357– pág 2/3).

Entretanto, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas,
reputa-se válido o protesto por edital
(id no 153459169 – pág 1)
seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.

É de conhecimento comum que para a localização de um endereço mostra-se necessário um mínimo de informações específicas, contudo, em consulta ao google.maps não é possível constatar a existência deste endereço.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu o protesto do título (
id no 153459169 – pág 1
), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”
, constituindo regularmente o devedor em mora.

Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de insuficiência de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento, especialmente porque é obrigação do devedor manter seu endereço detalhado junto à financeira.

Sobre o assunto, cito recentes entendimentos desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça
.”
(RAC 1003243-36.2017.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
.
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.

(AI 1018862-24.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR
– EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação”. (N.U 1005864-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3o do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE PROVA DA CONSTITUIÇAO DO DEVEDOR EM MORA –
INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADO VIA POSTAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – PROVIDÊNCIA SUFICIENTE – DEC.-LEI N° 911, ART. 3o, §3o - PROTESTO DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRA PROVIDÊNCIA NOTIFICATÓRIA SUPLEMENTAR
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desimportante à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor.
Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ
”. (N.U 1005370-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Desta feita, entendo que a instituição financeira esgotou as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciário, de modo que sua intimação por edital é suficiente à constituição em mora da apelante.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. PROTESTO EFETIVADO. LIMINAR DEFERIDA.
Se foi enviada a notificação para o endereço do devedor, constante do contrato, e, além disso, foi ele intimado por edital do protesto do título, comprovada está a sua mora
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0459.18.002144-4/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos
.
(N.U 1044821- 39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.”
(RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).

Deste modo, observo que o fato constitutivo do direito do autor encontrava ressonância na documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69.

Em conseqüência, não logrando êxito a ré/Apelante em purgar a mora no prazo legal e de forma integral do débito, correto o
decisum
que determinou a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023